Tribunal: CARF
Processo: 10715.729537/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/12/2008, 17/12/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2008, 01/12/2008
AGENTE DE CARGAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. MULTA
O agente de cargas é responsável por prestar informações sobre a desconsolidação de cargas e, por conseguinte, pela multa, quando são providas fora do prazo legal.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.729537/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.135 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
ATIVA COMERCIO EXTERIOR S/S LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/12/2008, 17/12/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2008, 01/12/2008
AGENTE DE CARGAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. MULTA
O agente de cargas é responsável por prestar informações sobre a
desconsolidação de cargas e, por conseguinte, pela multa, quando são providas
fora do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, onde foram alegadas a ocorrência da prescrição intercorrente e a ilegitimidade
passiva do agente de cargas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que dava provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.729537/2013-85
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.135 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729537/2013-85

Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil -
RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 Agente de Carga não possui legitimidade para figurar como sujeito
passivo a obrigação;
 Limitações operacionais dos Sistemas da RFB limitaram a
possibilidade de prestação de informações dentro do prazo;
 O auto de Infração é nulo por falta de pressupostos processuais;
 A penalidade viola princípios constitucionais;
 Deve ser aplicado o art.112 do CTN;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 Solicita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
 Pede a relevação das penalidades;
 Pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-97.665 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.135 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729537/2013-85

MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”. O autuado deixou de
prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da Instrução
Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega que ocorreu a prescrição
intercorrente; o auto de infração foi indevidamente motivado; o § 2o do art. 8o da IN SRF no
102/94, com a redação dada pela IN RFB no 1.479/14, deve ser aplicado de forma retroativa e
reconhecida a ilegitimidade passiva do agente de carga e a autuação deve ser considerada ilegal e
anulada, em razão de problemas técnicos no sistema da RFB.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio os argumentos de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam
no recurso voluntário.
“II - DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Art. 1o
§1 da Lei n.o 9.873/99”
A recorrente alega o seguinte:
“A Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de Infração em 01 de
Novembro de 2013, sendo o feito levado a Julgamento em 21 de Julho de 2020,
contudo, nota-se a consumação da prescrição à luz do que dispõe o §1o, do art. 1o, da
Lei n.' 9.873/99:
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (g.n)”
Rejeito a preliminar, pois a Súmula CARF no 11 dispõe que “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
”III – DA INCORRETA MOTIVAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO”
“IV
–
ARTIGO
106
INCISO
I,
ALÍNEA
“A”
DO
CTN
–
RETROATIVIDADE BENÉFICA DO ARTIGO 8 § 2o. DA IN 1479/2014”
Dada a natureza dos argumentos apresentados sob os tópicos em epígrafe, apreciá-
los-ei, conjuntamente.
Sumario os argumentos:
a) O agente de cargas é mero intermediário do serviço de transporte prestado
pela companhia aérea, nos termos do§ 1 do art. 37 do DL no 37/66.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.135 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729537/2013-85

b) Como não impediu a realização da fiscalização, não adotou a conduta
infracional prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
c) Não era transportador e não tinha acesso ao sistema “Mantra”, no estágio
descrito no auto de infração e fundamentado no art. 4o da IN SRF no 102/94.
d) Não há fundamento legal para a autuação, pelo que o auto de infração é nulo.
e) Com a introdução do § 2o no art. 8o da IN SRF no 102/94, por meio da IN RFB
no 1.479/14, o agente de cargas foi excluído da responsabilidade pela
prestação de informações. Os efeitos da alteração legislativa retroagem até as
datas das infrações, para cancelamento das multas, com fulcro no art. 106 do
CTN.
Examino as alegações.
Os artigos 2o, 4o e 8o da IN SRF 102/94 e os 37 e 107 do DL no 37/66, com as
redações vigentes nas datas das infrações, dispõem sobre os usuários do sistema MANTRA,
responsabilidade pela prestação de informações e multa por descumprimento dos prazos legais:
IN SRF no 102/94
“Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
I - a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e III - outros, no interesse
da SRF, a serem por ela definidos.
(. . .)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
(. . .)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.”
DL no 37/66
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.135 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729537/2013-85

(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(. . .)”
Da leitura dos dispositivos legais, conclui-se que o agente de cargas era o
responsável pela prestação das informações, cujo atraso era punido com a multa de R$ 5.000,00.
Ademais, cumpre mencionar que o tema já foi pacificado no âmbito do CARF pela Súmula
CARF no 187:
“O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.”
A recorrente alega que, com a introdução do § 2o no art. 8o da IN SRF no 102/94,
por meio da IN RFB no 1.479/14, o agente de cargas teria sido excluído da responsabilidade pela
prestação de informações. E, sendo assim, dever-se-ia retroagir seus efeitos até as datas das
infrações e cancelar as multas, com fulcro nos artigos 111 e 112 do CTN. Reproduzo a atual
redação do art. 8o da IN SRF no 102/94:
“Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)”
De fato, a redação do § 2o exime o agente de cargas da responsabilidade pela
prestação de informações, até que seja habilitado o seu acesso ao sistema Mantra.
Contudo, como os fatos ocorreram nos meses de março e abril de 2012 e o § 2o do
art. 8o da IN SRF no102/94 entrou em vigor em 08/07/14, a recorrente teria de ter trazido provas
de que, na data das infrações, já havia tal impossibilidade operacional, isto é, que tentou acessar
o sistema Mantra, mas não conseguiu.
Caso houvesse tais provas, e, frise-se, somente nesta hipótese, poder-se-ia falar
em retroatividade benigna ou adoção de interpretação mais benéfica ao contribuinte, previstas,
respectivamente, nos artigos 106 e 112 do CTN.
Portanto, afasto os argumentos sobre ilegitimidade passiva do agente de cargas
(letra “a”), falta de fundamento legal para a responsabilização pela prestação de informações e,
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.135 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729537/2013-85

por conseguinte, pela multa, e exclusão do agente de cargas da responsabilidade pela inclusão de
dados no sistema mantra pelo § 2o no art. 8o da IN SRF no 102/94.
Também não procede a alegação de que não poderia ter sido penalizada, porque
não impediu a realização da fiscalização. O simples atraso no provimento da informação
constitui conduta infracional sujeita à penalidade, nos termos da alínea “e” do inciso IV do art.
107 do DL no 37/66.
Por fim, o argumento de que não tinha acesso ao sistema “Mantra” e, por
conseguinte, não poderia ter sido penalizada por atraso na prestação de informações será
apreciado no tópico seguinte.
Em suma, nego provimento aos argumentos.
“V - DAS LIMITAÇÕES TÉCNICAS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
MANTRA-SISCOMEX PELOS AGENTES DE CARGA”
Reproduzo a íntegra do tópico:
“O equívoco no procedimento de autuação da recorrida se torna claro, visto que
a Alfandega do Aeroporto do Rio de Janeiro, com a devida vênia, inadvertidamente
confunde os procedimentos de desconsolidação de carga realizados no modal
marítimo, via Siscomex-carga e no modal aéreo, realizado através do Mantra.
Contudo, a despeito de haver previsão legal na IN 102/1994 para que o agente
desconsolidador de cargas preste as informações correspondentes aos seus HAWB, e
que tal obrigação acessória deve ser prestada dentro do prazo máximo de 02 (duas)
horas após o calço da aeronave", que é o marco da abertura do termo, o sistema
MANTRA-SISCOMEX funciona em uma plataforma tecnológica ultrapassada,
tornando-se monousuário. Ademais, é desativado diariamente no período
compreendido entre a meia-noite e as 03 horas.
Vale ainda ressaltar que em operações envolvendo trânsito aduaneiro a
desconsolidação do HAWB (Conhecimento de embarque do agente, como a
Recorrente) no aeroporto de destino somente pode ser realizada após a conclusão do
trânsito. Este procedimento demanda a disponibilidade da fiscalização aduaneira para
atendimento, numa fase monousuária do sistema MANTRA-SISCOMEX, exigindo-se
a atracação do MAWB para que então se proceda à inclusão dos HAWB5
correspondentes.
Observa-se ser facultado a INFRAERO o prazo de 12 horas para atracação das
cargas após a chegada do veículo, enquanto ao agente de cargas se mantém o prazo de
02 horas.
Atendendo ao determinado pela ALF/RFB/AIRJ, os agentes desconsolidadores
de carga se habilitaram para o acesso ao sistema MANTRA-SISCOMEX, o que não
representa a garantia de cumprimento da obrigação imposta pelo ato normativo.
Isto porque, além das limitações técnicas e operacionais do MANTRA-
SISCOMEX anteriormente referidas, agentes desconsolidadores de cargas já
habilitados a operar o sistema realizaram teste de funcionalidade.
Como prova do que alega, a Recorrente juntou as fls. 59/86 o referido teste, já
protocolado na sede da própria recorrida em manifesto coletivo intentado pela
associação nacional de empresas transitárias, agentes de carga aérea, comissárias de
despacho e operadores intermodais.
Foi constatado que mesmo estando inserida pela Cia Aérea (transportador) a
identificação do CNPJ do respectivo agente como consignatário do MAWB, a
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.135 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729537/2013-85

desconsolidação dos HAWB restou frustrada, sendo apresentado pelo sistema a
mensagem "1C3001USUARIO NÃO REPRESENTA A EMPRESA"! Ora, se não
representa a empresa, como poderia inserir informações sobre esta no sistema?
Consoante ao argumento de limitação técnica do sistema, assim nos informa a
segunda parte da notícia Siscomex no. 0047 de 28 de Novembro de 2008:
28/11/2008 0047
SISCOMEX MANTRA - DESCONSOLIDAÇÃODE CARGA AÉREA-A PARTIR DE
01/12/2008. COM BASE NOS--ARTS. 4° E 8° DA IN SRF N° 102/94 E COM
REFERÊNCIA AS NOTÍCIAS SISCOMEX /IMPORTAÇÃO N° 36/2003, 05/2006,
44/2007E 18/2008, O PRAZO A SER APLICADO PARA QUE O RESPONSÁVEL
PELA INFORMAÇÃO DO HAWB COMPLEMENTE OS DADOS NO SISCOMEX
MANTRA PODERÁ SER ESTENDIDO EM ATE 03 HORAS APOS A CHEGADA
DO VEÍCULO.
AS REGRAS DESTA NOTÍCIA PODERÃO SER APLICADAS POR PRAZO
INDETERMINADO ATÉ QUE SEJA VIABILIZADA FUNCIONALIDADE NO
SISCOMEX MANTRA QUE POSSIBILITE A INFORMAÇÃO DOS HAWB
EXCLUSIVAMENTE PELOS AGENTES DESCONSOLIDADORES DE CARGA;
COORDENAÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA E REPREENSÃO
Em todos os casos, ainda que o agente desconsolidador de cargas conseguisse
realizar a desconsolidação de seu HAWB em uma operação que foi minuciosamente
coordenada com a Companhia Aérea transportadora a limitação técnica do sistema não
permite o acesso simultâneo.
Assim, a Cia Aérea precisou se desconectar do sistema para que o agente
desconsolidador de cargas conseguisse realizar o teste de funcionalidade, ou seja, para
cumprimento de sua obrigação o sistema MANTRA-SISCOMEX precisaria ser
reformulado em sua platatorma, de forma que permitisse o acesso simultâneo e
prestação de informação provisória, a exemplo do que ocorre com o sistema
SISCOMEX-CARGA, acessado através do sistema MERCANTE para prestação de
informações de operações realizadas por via marítima.
Ainda sob a ótica da limitação técnica do sistema, importante traz era destaque
que cada manifesto abrange cerca de 15 a 20 MAWB, ou seja, 15 a 20 agentes de
cargas consignatários que precisariam prestar as informações concernentes aos seus
respectivos HAWB, dentro de duas horas após o "calço da aeronave", num sistema
monousuário.
Não se pode deixar de considerar ainda os AWB5 consignados diretamente a
seus destinatários, que devem ser informados pela companhia aérea.
Diante do exposto, trata-se, em síntese, de uma situação definida pelo brocardo
jurídico "Ad impossibilia nemo tenetur" - NINGUÉM É OBRIGADO A FAZER O
IMPOSSÍVEL.
Assim, pelo exposto, a autuação é insubsistente e deve ser anulada pela
ilegalidade da penalidade aplicada até pela posição da SRF, que afirma não ter sido
disponibilizada a respectiva função especifica (inserir dado no referido sistema
Siscomex mantra). Logo, a ausência de ferramentas restou claramente demonstrada e
abarca a todos os agentes desconsolidadores de carga.”
Examino as alegações.
Os usuários do sistema MANTRA e a obrigatoriedade de prestar informações
encontram-se nos artigos 2o, 4o e 8o da IN SRF no 102/94 (redação vigente em dezembro de
2008):
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.135 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729537/2013-85

“Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
I - a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e III - outros, no interesse
da SRF, a serem por ela definidos.
(. . .)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e V - da indicação,
quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
(. . .)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.”
De fato, nas fls. 61 a 90, constam cópias da “manifestação coletiva” da
“Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores”, por meio da qual encaminha reinvidicações à RFB, em razão dos
problemas operacionais relatados no recurso voluntário e acima reproduzido. E também há
cópias das telas das “tentativas de desconsolidação no Siscomex-Mantra” que não lograram êxito
e que a recorrente qualifica como prova de que não foi possível cumprir a exigência de prestar
informações no prazo de até duas horas da chegada do veículo, prevista no art. 8o da IN SRF n°
102/94.
Observa-se, contudo, que, dentre as “tentativas de desconsolidação no Siscomex-
Mantra”, não se encontram as operações em debate. Portanto, não há provas de que a recorrente,
tempestivamente, tentou acessar o sistema MANTRA, para inserir as informações, porém não
conseguiu.
Com efeito, esta também foi a conclusão da DRJ sobre idêntico pedido:
“(. . .)
A fiscalização explicitamente aponta que, no caso concreto, a informação foi
prestada pela interessada, na condição de desconsolidador. Portanto, falta prova para
amparar a suposição de que, na operação do sistema, inexistia possibilidade de acesso
do desconsolidador ao MANTRA.
(. . .)”
Assim, para que
Isto posto, nego provimento às alegações.
CONCLUSÃO
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.135 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729537/2013-85

Voto por rejeitar as preliminares, onde foram alegadas a ocorrência da prescrição
intercorrente e a ilegitimidade passiva do agente de cargas e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital